Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No 1004988-69.2020.8.11.0000
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 1004988-69.2020
EXCIPIENTE: ROVILIO MASCARELLO
EXCEPTO: EXMO. JUIZ DE DIREITO ANDRÉ BARNOSA GUANAES SIMÕES -1a Vara Cível Comarca de Campo Verde-MT
Cuida-se de Exceção de Suspeição ajuizada por Rovilio Mascarello, em desfavor do Exmo. Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões, nos autos dos Embargos de Terceiros no 001779-70.2019.811.0051.
Em síntese, afirma que ajuizou Embargos de Terceiros em razão de sucessivos pedidos de alienação judicial de imóvel de sua propriedade (Matrícula 6.336 – RGI de Paranatinga-MT) nos autos da Recuperação Judicial no 7612-57.2017.811.0051 – Código 133450.
Afirma existir grave ameaça do seu direito de propriedade, objeto da Matrícula 6.336, do RGI de Paranatinga-MT, o qual foi descrito como bem do ativo imobilizado pelos Embargados no processo de Recuperação Judicial já homologado.
Registra que na data de 31-7-2010, o pedido liminar ainda estava pendente de análise, peticionou acerca da concordância de alienação manifestada pela Administradora Judicial na Recuperação Judicial, em que salientou a existência de bloqueio da matrícula determinado pela. E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado (Pedido de Providências no 291/2012-DOF).
Anota que na data de 27-8-2019, 45 dias sem qualquer pronunciamento da liminar, novamente peticionou em que manifestou acerca da reiteração de pedido de alienação do imóvel de propriedade do ora Excipiente.
Diz que na data de 27/08/2019, protocolou Reclamação na Ouvidoria sob o n. 1001779-70.2019.8.11.0051, em virtude do risco de dano irreparável que a demora na apreciação do pleito de tutela de urgência poderia ocasionar no caso em concreto.
Reclama que na sentença proferida em 04-9-2019, o Excepto acabou por adentrar no Mérito dos Embargos de Terceiros e indeferiu a petição inicial, ao fundamento de ausência de interesse processual do Excipiente, sob o fundamento de que somente haveria ameaça de constrição do bem de propriedade após a apreciação do pedido de autorização de alienação do imóvel.
Sustenta que da análise da sentença de extinção dos Embargos de Terceiros extrai-se a perda da parcialidade do Excepto na condução do feito, notadamente porque a análise da tutela de urgência era imprescindível para garantia do direito do Excipiente, sob pena, inclusive, de irreversibilidade da medida após a alienação do bem, o que constituiu, inclusive, motivação da Reclamação junto à Ouvidoria.
Assegura que o imóvel de sua propriedade não poderia ter sido incluído no Plano de Recuperação Judicial de terceiro, muito menos apresentado laudo de avaliação sobre o bem como se o mesmo estivesse livre e desembaraçado para o caso de eventual alienação, sendo incluído como Unidade Produtiva Isolada.
Sustenta que o entendimento de possibilidade de alienação de “posição jurídica assumida pelos Embargados em relação à coisa litigiosa”, no sentido de que a “mera alienação de coisa litigiosa e não de constrição judicial”, configura clara inovação – julgamento extra petita, porquanto não há pedido formulado pelos Recuperandos neste sentido.
Aduz que para fundamentar a dúvida sobre a propriedade do imóvel o Excepto adentrou na análise das cláusulas contratuais e de possibilidade ou não de resolução do contrato firmado entre as partes, homologado judicialmente, o qual é objeto de Cumprimento de Sentença, cuja competência é exclusiva do Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, conforme inclusive já definido pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado (Reclamação n. 37.793-MT), matéria que não tem qualquer relação com os Embargos de Terceiro e a iminente constrição do imóvel de propriedade do Excipiente.
Assegura que a iniciativa em transformar a propriedade de imóvel indicado no plano de recuperação judicial - cuja alienação fora requerida pelos Recuperandos enquadrando o imóvel como Unidade Produtiva Isolada (UPI), em alienação de “posição jurídica” dos Embargos em face do imóvel matriculado sob o n. 6.336, de propriedade do Excipiente dá ensejo à causa de suspeição prevista no inciso IV, do art. 145, do CPC/15, porque reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do Juiz quando interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes.
Destaca que o art. 8o do Código de Ética da Magistratura, dispõe que o Juiz deve evitar todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito, pelo que não basta ser imparcial, é preciso que as partes não tenham dúvida dessa imparcialidade para se garantir a lisura das decisões judiciais.
Em vista do exposto, pugna pelo acolhimento da presente arguição de suspeição, com a remessa dos Embargos de Terceiro para o substituto legal, com a consequente declaração de nulidade dos atos praticados, nos termos do artigo 145, §2o, inciso II, do CPC.
Postula a concessão do efeito suspensivo a fim de determinar o andamento do processo, na origem, até julgamento do incidente, pelo seu mérito e, ao final, seja acolhido para se declarar a nulidade dos atos processuais praticados e remessa dos Embargos de Terceiros 001779-70.2019.811.0051, ao substituto com a condenação do pagamento das custas processuais (artigo 146, §§5o e 7o do CPC).
O Excepto rejeitou o argumento de suspeição (ID 35378452- fl. 41-42) ocasião em que determinou a remessa a essa E. Corte para processamento do incidente.
É o necessário relato.
Decido.
O recebimento do incidente, como prevê o art. 146, §2o, da nova legislação adjetiva, dispõe acerca da concessão do efeito suspensivo a fim de que o processo fique suspenso até o julgamento do incidente.
No caso, a partir da análise sumária da decisão ID 35378453, não se visualiza - a princípio - hipótese de condução do processo ou postergação da análise do pedido liminar, com interesse no resultado em benefício de quaisquer das partes e tampouco que macule a imparcialidade do magistrado.
A concessão de efeito suspensivo, por sua vez, demandaria que a plausibilidade de uma eventual suspeição fundada no rol do art. 145 do CPC fosse manifesta - o que não é o caso -, e não a partir de interpretação subjetiva do alcance dos efeitos da decisão que o Juiz adotou para deferir o pedido de alienação de ativos postulado pelos recuperandos.
Diante do exposto, o presente incidente é recebido sem o efeito suspensivo (artigo 146, §2o, I, do CPC).
O magistrado excepto recusou a suspeição e consignou a ausência de qualquer fundamento jurídico a amparar a alegação. Ao final, determinou a remessa do incidente para este Tribunal de Justiça (ID 35378452- fl. 41-42), o que supre o disposto no artigo 148, §2o, do CPC.
Colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator